Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726754-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA BOSCO AGRAVADO: CARROCERIAS RBM LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Pereira Bosco contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que homologou laudo pericial referente à avaliação das benfeitorias construídas em bem imóvel. O agravante sustenta que a decisão agravada incorre em error in judicando, pois a homologação do laudo pericial em desacordo com determinação judicial anterior afronta diretamente o Código de Processo Civil e princípios processuais fundamentais. Afirma que o perito não avaliou as benfeitorias pelo método comparativo de dados de mercado, determinada na decisão de id 188140163. Explica que o método comparativo direto de dados de mercado é o único capaz de refletir com precisão o valor de imóvel urbano. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 73570286). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso e defendeu o seu conhecimento (id 73592180 e 74028589). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que homologou laudo pericial referente à avaliação das benfeitorias construídas em bem imóvel. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso é incabível. A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao presente caso, pois as questões mencionadas podem ser alegadas em eventual apelação ou em contrarrazões, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator